Tribunal: CARF
Processo: 10314.725621/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSÍVEL ERRO QUANTO AO MONTANTE DA INFRAÇÃO. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO PELA AUTORIDADE JULGADORA. POSSIBILIDADE.
Eventual erro cometido pela autoridade fiscal quanto ao montante da infração apontada no lançamento de ofício não configura causa de nulidade da autuação, podendo haver a correção dos valores por decisão da autoridade julgadora.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ESTOQUE FINAL NO REGISTRO DE INVENTÁRIO. SOMA DE ESTOQUE INICIAL E ENTRADAS MENOS SAÍDA. DIFERENÇA APURADA. MULTIPLICAÇÃO PELO PREÇO MÉDIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Apurada diferença, positiva ou negativa, entre a soma das quantidades de mercadorias em estoque no início do período com a quantidade de mercadorias adquiridas e a soma das quantidades de mercadorias cuja venda houver sido registrada na escrituração contábil da empresa com as quantidades em estoque, no final do período de apuração, constantes do livro de Inventário, considera-se receita omitida o valor resultante da multiplicação das diferenças de quantidades de mercadorias pelas respectivos preços médios de venda ou de compra, conforme o caso, em cada período de apuração abrangido pela levantamento.
NOTAS FISCAIS DE VENDA. CANCELAMENTO INEXISTENTE/IRREGULAR. OMISSÃO DE RECEITAS.
Constatado o cancelamento inexistente/irregular de notas de fiscais de venda, cabe a inclusão das receitas correspondentes nas bases de cálculo dos tributos.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. COMPENSAÇÕES E SALDOS DE PREJUÍZOS FISCAIS. AJUSTE.
As compensações de prejuízos fiscais realizadas no lançamento de ofício e os respectivos saldos ao final do período de apuração devem ser ajustados ao resultado dos julgamentos que derem provimento parcial aos recursos administrativos apresentados pelos sujeitos passivos.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. COMPENSAÇÕES E SALDOS DE BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL. AJUSTE.
As compensações de bases de cálculo negativas da CSLL realizadas no lançamento de ofício e os respectivos saldos ao final do período de apuração devem ser ajustados ao resultado dos julgamentos que derem provimento parcial aos recursos administrativos apresentados pelos sujeitos passivos.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. PENALIDADE MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Reduzido o percentual de qualificação da multa de ofício aplicada no lançamento de ofício, impõe-se a redução da penalidade para o percentual mais benéfico, em razão da retroatividade benigna.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.
LEVANTAMENTO DE ESTOQUES. OMISSÃO DE RECEITAS. SAÍDAS SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO. SAÍDAS SUJEITAS A INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. EXCLUSÃO.
Apurada omissão de receitas, a partir do levantamento de estoques de mercadorias, devem ser excluídas do cômputo as saídas de mercadorias sujeitas à alíquota zero ou à incidência monofásica da Contribuição ao PIS.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.
LEVANTAMENTO DE ESTOQUES. OMISSÃO DE RECEITAS. SAÍDAS SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO. SAÍDAS SUJEITAS A INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. EXCLUSÃO.
Apurada omissão de receitas, a partir do levantamento de estoques de mercadorias, devem ser excluídas do cômputo as saídas de mercadorias sujeitas à alíquota zero ou à incidência monofásica da Cofins.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.725621/2014-23
ACÓRDÃO
1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a
autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do
lançamento, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das
provas documentais que motivaram a autuação e, no exercício pleno de
sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que foi
recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSÍVEL ERRO QUANTO AO MONTANTE DA
INFRAÇÃO. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO
PELA AUTORIDADE JULGADORA. POSSIBILIDADE.
Eventual erro cometido pela autoridade fiscal quanto ao montante da
infração apontada no lançamento de ofício não configura causa de
nulidade da autuação, podendo haver a correção dos valores por decisão
da autoridade julgadora.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ESTOQUE FINAL NO REGISTRO DE INVENTÁRIO. SOMA DE ESTOQUE INICIAL
E ENTRADAS MENOS SAÍDA. DIFERENÇA APURADA. MULTIPLICAÇÃO PELO
PREÇO MÉDIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Apurada diferença, positiva ou negativa, entre a soma das quantidades de
mercadorias em estoque no início do período com a quantidade de
mercadorias adquiridas e a soma das quantidades de mercadorias cuja
venda houver sido registrada na escrituração contábil da empresa com as
quantidades em estoque, no final do período de apuração, constantes do
livro de Inventário, considera-se receita omitida o valor resultante da
Fl. 77373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
2
multiplicação das diferenças de quantidades de mercadorias pelas
respectivos preços médios de venda ou de compra, conforme o caso, em
cada período de apuração abrangido pela levantamento.
NOTAS FISCAIS DE VENDA. CANCELAMENTO INEXISTENTE/IRREGULAR.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Constatado o cancelamento inexistente/irregular de notas de fiscais de
venda, cabe a inclusão das receitas correspondentes nas bases de cálculo
dos tributos.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. COMPENSAÇÕES E
SALDOS DE PREJUÍZOS FISCAIS. AJUSTE.
As compensações de prejuízos fiscais realizadas no lançamento de ofício e
os respectivos saldos ao final do período de apuração devem ser ajustados
ao resultado dos julgamentos que derem provimento parcial aos recursos
administrativos apresentados pelos sujeitos passivos.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto sobre a Renda
Pessoa Jurídica, aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes,
quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão
diversa.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. COMPENSAÇÕES E
SALDOS DE BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL. AJUSTE.
As compensações de bases de cálculo negativas da CSLL realizadas no
lançamento de ofício e os respectivos saldos ao final do período de
apuração devem ser ajustados ao resultado dos julgamentos que derem
provimento parcial aos recursos administrativos apresentados pelos
sujeitos passivos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
PENALIDADE MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Reduzido o percentual de qualificação da multa de ofício aplicada no
lançamento de ofício, impõe-se a redução da penalidade para o percentual
mais benéfico, em razão da retroatividade benigna.
Fl. 77374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
3
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto sobre a Renda
Pessoa Jurídica, aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes,
quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão
diversa.
LEVANTAMENTO DE ESTOQUES. OMISSÃO DE RECEITAS. SAÍDAS SUJEITAS
A ALÍQUOTA ZERO. SAÍDAS SUJEITAS A INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
EXCLUSÃO.
Apurada omissão de receitas, a partir do levantamento de estoques de
mercadorias, devem ser excluídas do cômputo as saídas de mercadorias
sujeitas à alíquota zero ou à incidência monofásica da Contribuição ao PIS.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto sobre a Renda
Pessoa Jurídica, aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes,
quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão
diversa.
LEVANTAMENTO DE ESTOQUES. OMISSÃO DE RECEITAS. SAÍDAS SUJEITAS
A ALÍQUOTA ZERO. SAÍDAS SUJEITAS A INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
EXCLUSÃO.
Apurada omissão de receitas, a partir do levantamento de estoques de
mercadorias, devem ser excluídas do cômputo as saídas de mercadorias
sujeitas à alíquota zero ou à incidência monofásica da Cofins.
Fl. 77375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
4
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas,
para reduzir os valores exigidos no lançamento de ofício e alterar as glosas de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Míriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 06-54.161, de
25 de fevereiro de 2016 (fls. 11.268/11.295), por meio do qual a 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado.
O presente processo se originou de Autos de Infração lavrados para exigência de
valores a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS), em relação ao ano-calendário de 2010 (fls. 485/530).
No Termo de Verificação no 1 (fls. 467/480), o procedimento fiscal e as infrações
apuradas são descritos, conforme síntese a seguir:
(i)
a pessoa jurídica possuía, no ano-calendário de 2010, “além da Matriz, três
centros de distribuição e 330 lojas operacionais, com faturamento Anual de
R$2.589.787.123,61”;
(ii)
no curso do procedimento fiscal, buscou-se apurar a correção dos valores
declarados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) a título de Custo de Mercadorias Vendidas (CMV), vendas e
estoques iniciais e finais de mercadorias;
(iii)
a pessoa jurídica foi intimada, reiteradamente, a apresentar arquivos
magnéticos, no formato Sintegra, e livros de inventário, entrada e saída de
mercadorias e apuração do ICMS, respondendo, parcialmente, às
intimações, apesar do decurso de longos períodos de tempo;
Fl. 77376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
5
(iv)
quase seis meses após a primeira intimação, houve a lavratura de Termo de
Embaraço à Fiscalização, tendo sido, então, apresentados os documentos e
arquivos magnéticos faltantes;
(v)
após a constatação de erros nos documentos apresentados, houve
intimação para “nova entrega completa dos arquivos SINTEGRA, arquivos 54
e 60i, representativos das entradas e saídas de notas fiscais de todos os
estabelecimentos (filiais e matriz) e vendas por cupom de caixa
registradora”;
(vi)
foram constatadas, então, diferenças entre a quantidade de mercadorias
“declarada pela empresa como inventário no final de cada trimestre” e o
resultado da operação de “soma das quantidades de mercadorias em
estoque no início de cada trimestre, somados as quantidades entradas,
menos as quantidades saídas”, conforme demonstrativo a seguir:

(vii)
as explicações apresentadas pela pessoa jurídica para as referidas diferenças
não foram consideradas satisfatórias pela autoridade fiscal, que destacou,
para evidenciar o “descontrole operacional dos estoques” a observação “no
exame dos Livros de Inventário dos Centros de Distribuição (Depósitos 701,
704 e 705), [...] de quantidades negativas de diversos itens o que evidencia a
saída de mercadorias sem o registro da entrada”;
(viii)
assim, a partir da previsão constante no art. 41 da Lei no 9.430, de 1996,
foram constituídos os valores de tributos correspondentes às omissões de
receitas correspondentes ao produto das diferenças encontradas pelos
preços médios de compra/venda das mercadorias;
(ix)
foi apurada, ainda, uma segunda infração relativa à omissão de receitas pelo
cancelamento irregular de notas fiscais de vendas, em relação aos seguintes
documentos:
Fl. 77377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
6

(x)
consignou a autoridade fiscal:
Assim no presente caso todas as notas fiscais acima, além de não possuírem as
anotações preconizadas pela legislação de regência (mencionada) receberam a
anotação da data da saída, aposição da assinatura do recebedor no canhoto
destacado do corpo da NF o que configura a efetiva, transmissão da propriedade
e em consequência, os valores de Receita que elas representam devem ser
adicionados às demais receitas do período para fins de incidência do Imposto de
Renda e das contribuições sociais da CSLL, COFINS e PIS;
(xi)
foram, então, constituídos de ofício os valores relativos aos tributos acima
discriminados, sendo aplicada, para a primeira infração, a multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento) e, para a segunda, a multa de ofício no percentual
qualificado, de 150% (cento e cinquenta por cento);
(xii)
constatou-se, por fim, a compensação de prejuízos operacionais em montante
superior ao saldo disponível.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 544/589,
na qual alegou:
 É nulo de pleno direito, visto que o Sr. AFRF desrespeitou o art. 41, da Lei
no 9.430/96, ao não confrontar as supostas diferenças de estoque com o
total de vendas registrado na contabilidade da IMPUGNANTE, e por ela
oferecido à tributação; e
 Caso não seja considerado nulo, o que só se admite por amor à
argumentação, é no mínimo anulável tendo em vista que:
 A IMPUGNANTE possuía, à época, sua contabilidade registrada por
meio de SPED contábil, devidamente auditada como determina a
legislação;
 Apresentou todos os documentos solicitados pelo Sr. AFRF, e na ordem
por ele requerida, o que inclui o Registro 601, do SINTEGRA, documento
Fl. 77378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
7
que, na prática, o próprio Fisco Paulista raramente demanda da
IMPUGNANTE;
 Embora tivesse apresentado os inventários corretos na data de
07/08/2014, o Sr. AFRF optou por realizar a movimentação do estoque
a partir do inventário entregue em 16/07/2013 que ele sabia conter
imprecisões, pois avisado pela IMPUGNANTE, o que criou distorções
artificiais no Estoque;
 Ao ignorar os inventários apresentados em 07/08/2014 com o estoque
correto ao final de cada trimestre do ano 2010, e utilizar os inventários
apresentados em 21/02/2014, correspondentes às contagens físicas
realizadas ao longo do mês do encerramento de cada trimestre, o Sr.
AFRF aumentou artificialmente as supostas distorções no Estoque;
 Por falha dos operadores dos ECFs (leia-se, dos operadores de caixa do
supermercado) combinado com sistema de telecomunicações para
transmissão de dados, o Registro 601, do SINTEGRA, acaba por não
registrar a totalidade das vendas da IMPUGNANTE, tornando tal
documento imprestável para servir de base à Fiscalização;
 A informação "perdida" para fins de geração do Registro 601, não tem
qualquer efeito no Registro 60A, do mesmo SINTEGRA, de modo que a
totalidade de suas vendas acaba por ser devidamente demonstrada
tanto para fins de ICMS, quanto para apuração e recolhimento dos
tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS). Tal afirmação se comprova
pela mera constatação de que o total das vendas informado no Registro
60A de determinado estabelecimento é superior àquele constante do
Registro 60i para os mesmos estabelecimento e período. Mais ainda,
que o total de vendas constante do Registro 60A, do SINTEGRA, é
coerente com a GIA e com a contabilidade da IMPUGNANTE;
 O intervalo temporal entre o recebimento das compras e o efetivo
lançamento das respectivas notas nos Registros Fiscais da
IMPUGNANTE também produziu diferenças equivocadas de estoques
da IMPUGNANTE;
 O Sr. AFRF, por erro, deixou de computar as importações constantes no
Registro 54, da matriz da IMPUGNANTE, o que mais uma vez implica em
diferenças equivocadas de Estoque;
 Não obstante a IMPUGNANTE possua perda média de 2%, algo razoável
e comum para o setor em que atua, o Sr. AFRF também não considerou
tal fato, tratando, assim, as perdas como se vendas sem nota fossem,
em desrespeito ao inciso V, do art. 46, da Lei no 4.506/64;
 Na apuração das supostas diferenças a título de PIS/COFINS, o Sr. AFRF
equivocou-se por incluir nas bases de cálculo de tais contribuições
supostas receitas de produtos isentos ou sujeitos ao regime monofásico
Fl. 77379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
8
de tributação, bem como deixou de inspecionar os documentos que
lhes deram suporte (DACONs).
 O julgamento deve, no mínimo, ser convertido em diligência, para que
sejam expurgados os erros e vícios constantes do trabalho do Sr. AFRF
aqui apontados, bem como realizadas as perícias requeridas nesta
Impugnação.
Por meio do Despacho de fls. 5.964/5.965, o processo foi devolvido pelas
autoridades julgadoras de primeira instância, para manifestação da autoridade fiscal responsável
pelo lançamento em relação aos seguintes quesitos:
1. Existe uma justificativa técnica para a utilização dos Registros SINTEGRA
contestados pelo contribuinte?
2. A utilização destes registros em detrimento do Registro 60A pode acarretar
algum prejuízo ao impugnante?
3. Qual a razão para não ter sido afastada da base de cálculo do PIS e da Cofins as
mercadorias isentas e/ou aquelas que estão sob o regime da não cumulatividade?
A Diligência resultou na Informação Fiscal de fls. 11.240/11.245, em relação à qual a
Recorrente se manifestou (fls. 11.248/11.261), refutando o teor daquela peça e reiterando pedido
para a realização de diligência na qual “seja apurada a sua movimentação de estoque com base
em elementos corretos, conforme argumentado originalmente em sua Impugnação, o que inclui,
mas não se limita, ao Registro 60A SINTEGRA, DIPJ, GIA, SPED Contábil, DACON e demais registros
contábeis”.
Na decisão de primeira instância (fls. 11.268/11.295), rejeitou-se, inicialmente, o
pedido para a realização de diligência, entendendo-se que a autuada buscava “para o Fisco a
produção de provas que deveriam ter sido apresentadas pelo contribuinte no decorrer da ação
fiscal ou no momento da impugnação”. Entendeu-se, ademais, inexistir “qualquer medida a ser
adotada na perícia que pudesse suprir o descompasso apurado nos registros do contribuinte”.
Rejeitou-se, também, a preliminar de nulidade do lançamento, por não se verificar a
ocorrência das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Quanto ao mérito da autuação, foram consideradas improcedentes todas as
alegações da pessoa jurídica autuada em relação ao trabalho realizado pela autoridade fiscal para
a apuração das diferenças de estoques que ensejaram o lançamento de ofício. Foram refutadas,
igualmente, as alegações contrárias à constatação de omissão de receitas correspondente às notas
fiscais indevidamente canceladas.
Por fim, em relação à desconsideração do percentual de perdas da sua atividade e
de saídas de produtos isentos ou sujeitos ao regime de substituição tributária, considerou-se que
tais alegações não teriam sido acompanhadas dos documentos hábeis a comprová-las.
O Acordão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 77380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
9
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. ARTIGO 41 DA LEI No 9.430, DE
1996. DIFERENÇAS APURADAS EM INVENTÁRIO FINAL.
Por expressa previsão legal a presunção de omissão de receitas com base em
diferenças apuradas em inventário final de produtos adquiridos para revenda
estende-se às empresas comerciais.
UTILIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO SISTEMA SINTEGRA. REGISTROS 54 E 60I.
PROCEDÊNCIA.
Não existe impedimento à utilização quaisquer Registros do Sistema SINTEGRA
como instrumento para detectar inconsistências no inventário final de
mercadorias adquiridas para revenda, mormente quando aqueles que foram
analisados guardam os registros detalhados sobre entradas e saídas por item, de
notas fiscais de todos os estabelecimentos do impugnante, bem como guardam os
registros de vendas efetuadas por meio de cupom de caixa registradora.
SUPOSTA FALTA DE UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO SPED.
Afasta-se a alegação de que o Fisco teria deixado de analisar o SPED do
contribuinte, relativamente ao período sob análise, quando se comprova que à
época ele não estava sujeito a efetuar tais registros, obrigação só efetivada a
partir de 01/01/2013.
AUTUAÇÃO POR PRESUNÇÃO LEGAL. DESCUMPRIMENTO DA LETRA DA LEI.
IMPROCEDÊNCIA.
Não prospera a alegação de que a autoridade fiscal teria deixado de observar o
comando legal que determina que, ao apurar inconsistência em relação ao
inventário de mercadorias deve levar tais informações ao confronto com os
registros da empresa. O auditor além de sanear os arquivos de informações
apresentados pelo contribuinte, elaborou planilha de conciliação entre a DIPJ e a
contabilidade e, cruzou os fatos apurados com os registros constantes dos Livros
de Inventário de todos os estabelecimentos, minuciosamente documentado nos
autos
INVENTÁRIOS APRESENTADOS EM MOMENTO POSTERIOR SOB ALEGAÇÃO DE
HAVER INCONSISTÊNCIAS NOS ARQUIVOS ANTERIORMENTE DISPONIBILIZADOS.
Tendo a autordade fiscal saneado as inconsistências apuradas nos arquivos de
inventários apresentados pelo sujeito passivo, anteriormente à apresentação dos
novos, cuja entrega ocorreu mais de um ano após o pedido inicial, dispensa o uso
dos novos arquivos, sabendo-se que eventual inserção de registros novos seria
desconsiderada, posto a ação fiscal já estar em curso.
OMISSÃO DE RECEITA. CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA. ÔNUS
PROBATÓRIO. CARACTERIZAÇÃO
Fl. 77381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
10
É ônus do contribuinte comprovar por meio de documentação hábil e idônea o
cancelamento de notas fiscais de sua emissão registrado em sua escrituração.
Deve estar registrada a motivação do cancelamento no corpo na nota
eventualmente cancelada, não sendo admissível o cancelamento no caso da
mercadoria ter dado saída do estabelecimento. A ausência de comprovação do
cancelamento das notas fiscais de saída caracteriza omissão de receita.
TERMO DE EMBARAÇO À AÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA.
Cabível a lavratura de termo de embaraço à fiscalização face a relutância em
disponibilizar os elementos solicitados no curso da ação fiscal, ou sua
apresentação fracionada, ao argumento de dificuldades técnicas, obrigando à
emissão de novas e novas intimações, posto que a ação fiscal se refere a ano
calendário já encerrado, quando, os registros contábeis, relativamente àqueles
fatos deveriam estar concluídos e à disposição do Fisco.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A nulidade por preterição do direito de defesa
somente pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos
despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à
lavratura do auto de infração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando for prescindível ao deslinde da
questão a ser apreciada, não sendo o caso de solicitação de realização de perícia
para produzir provas que caberia ao autuado apresentar, ainda mais quando se
trata de lançamento por presunção legal.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PROVA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS HÁBEIS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2010
Fl. 77382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
11
AUTO REFLEXO - REGIME CUMULATIVO - LEI COMPLEMENTAR - DEFINIÇÃO DE
FATO GERADOR - PRODUTOS ISENTOS E SUBMETIDOS A TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA - COMPROVAÇÃO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este no tocante às alegações
coincidentes. Cabe ao contribuinte comprovar que parte da receita bruta foi
auferida em razão da venda de produtos isentos e submetidos a tributação
monofásica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
AUTO REFLEXO - REGIME CUMULATIVO - LEI COMPLEMENTAR - DEFINIÇÃO DE
FATO GERADOR - PRODUTOS ISENTOS E SUBMETIDOS A TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA - COMPROVAÇÃO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este no tocante às alegações
coincidentes. Cabe ao contribuinte comprovar que parte da receita bruta foi
auferida em razão da venda de produtos isentos e submetidos a tributação
monofásica.
Após a ciência, a pessoa jurídica autuada interpôs o Recurso Voluntário de fls.
11.308/11.363, no qual, basicamente, repisa as razões de defesa apresentadas na Impugnação,
ratificando, ainda, a necessidade de realização de diligência.
Os autos foram distribuídos, por sorteio, ao Conselheiro Rogério Aparecido Gil, por
proposta de quem houve a conversão do julgamento em Diligência (fls. 76.944/76.955), a fim de
que fosse realizado levantamento das quantidades de mercadorias, com base no SINTEGRA 54 e
60A, “de modo a verificar qual o motivo das divergências de valores apontadas pela fiscalização”.
O resultado da Diligência foi consignado na Informação Fiscal de fls. 77.103/77.128,
concluindo-se, a partir de todos os elementos de prova juntados aos autos, pela redução das
diferenças de estoque, conforme detalhamento a seguir:

Após ser cientificada da referida Informação Fiscal, a Recorrente se manifestou, às
fls. 77.132/77.141, arguindo, em primeiro lugar, que a diferença de estoques remanescente
decorreria da desconsideração das quebras e perdas inerentes a sua atividade operacional; que
Fl. 77383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
12
haveria “evidente ilegalidade no critério trimestral para apuração do PIS e da Cofins lançados no
Auto de Infração”; e que, acaso mantido o lançamento, a partir do resultado da Diligência, deveria
“o valor dos produtos isentos, de alíquota zero e de tributação monofásica deveriam ser excluídos
da base de cálculo”.
O processo retornou a esta Turma Julgadora, sendo que, em razão da extinção do
mandato do relator original, houve nova distribuição por sorteio ao Conselheiro Flávio Machado
Vilhena Dias.
Assim, por meio da Resolução de fls. 77.182/77.190, vencido o Relator, houve nova
conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal verificasse “se há registro
contábil de quebras e perdas de estoques, bem como se, na apuração dos resultados dos
trimestres do ano-calendário de 2010, já houve a consideração dos referidos valores”; e, ainda,
“os efeitos da desconsideração das saídas de produtos isentos, sujeitos à alíquota zero e à
incidência monofásica na tributação reflexa (contribuição para o PIS e Cofins), na apuração dos
resultados dos trimestres do ano-calendário de 2010”.
Como resultado do trabalho, houve a emissão do Relatório de Diligência Fiscal de
fls. 77.324/77.338. Naquele documento, são apresentadas as diferenças apuradas, após se
deduzir, do resultado da diligência anterior, as perdas conhecidas e as perdas desconhecidas nas
lojas e centros de distribuição da Recorrente. Os valores são os seguintes:

Foram apurados, ainda, os valores das saídas correspondentes a alíquota zero e
base de cálculo não tributável pela Cofins e pela Contribuição ao PIS, conforme a seguir
discriminados:

Fl. 77384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
13
A Recorrente se manifestou em relação ao Relatório de Diligência, conforme fls.
77.344/77.351, pugnando, ao final que:
24.1 seja declarada a nulidade insanável do lançamento tributário por vício de
motivação e instrução precária da acusação fiscal, em especial inexistência de
memória de apuração e detalhamento dos documentos fiscais que suportam as
quantidades consideradas no levantamento, em flagrante afronta ao art. 142 do
Código Tributário Nacional, reportando-se a todos os fundamentos trazidos no
recurso voluntário quanto à nulidade;
24.2 na eventualidade de ser superada a preliminar de nulidade, o que se admite
para fins de argumentação, que seja dado integral provimento ao Recurso
Voluntário para cancelamento das acusações de omissões de receitas, ante a
compatibilidade dos saldos remanescentes com os percentuais de perdas normais
do setor de varejo supermercadista; e,
24.3 na hipótese de serem superados os argumentos anteriores, que seja dado
parcial provimento ao Recurso Voluntário, na forma das diligências, para que as
supostas omissões de receitas sejam reduzidas para R$ 37.982.700,00 (fls.
77.324/77.338) e, neste valor remanescente, seja afastada a tributação reflexa
das contribuições PIS/COFINS sobre a receita não tributada ou sujeita a alíquota
zero de R$ 14.012.955,31 (conforme fundamentação legal do regime jurídico
aplicável aos produtos de fls. 77.323), assegurando-se, ainda, a recomposição da
compensação do prejuízo fiscal em face das receitas de cada trimestre calendário.
Mais uma vez, o processo retornou ao CARF, sendo que, em decorrência da
dispensa do mandato do Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, os autos foram distribuídos a
este Conselheiro, nos termos regimentais, em decorrência do fato de haver atuado como redator
designado da Resolução de fls. fls. 77.182/77.190.
É o Relatório.

VOTO
I DA ADMISSIBILIDADE
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 10 de março
de 2016 (fls. 11.305/11.306), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 08 de abril daquele
ano (fl. 11.307), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, por procuradora da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, incisos I, II e IV, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 77385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
14
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
II DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A Recorrente argui, desde a Impugnação, a nulidade do lançamento, “no que diz
respeito à suposta omissão de receita por presunção legal, baseada na ‘diferença’ de Estoque,
visto que o procedimento adotado pelo Sr. AFRF desrespeitou o art. 41, da Lei no 9.430/96, na
medida em que dita ‘diferença’ não foi confrontada com as vendas registradas na contabilidade”.
Na decisão de primeira instância, tal alegação foi rejeitada, uma vez que não se
enquadraria nas hipóteses de nulidade previstas na legislação.
No Recurso Voluntário, insiste-se na tese de que teriam sido descumpridos os
requisitos constantes do art. 41 da Lei no 9.430, de 1996, para que se pudesse realizar a autuação
com base na presunção legal de omissão de receitas. Examinemos, pois, o teor do referido
dispositivo legal:
Art. 41. A omissão de receita poderá, também, ser determinada a partir de
levantamento por espécie das quantidades de matérias-primas e produtos
intermediários utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica.
§ 1o Para os fins deste artigo, apurar-se-á a diferença, positiva ou negativa, entre
a soma das quantidades de produtos em estoque no início do período com a
quantidade de produtos fabricados com as matérias-primas e produtos
intermediários utilizados e a soma das quantidades de produtos cuja venda
houver sido registrada na escrituração contábil da empresa com as quantidades
em estoque, no final do período de apuração, constantes do livro de Inventário.
§ 2o Considera-se receita omitida, nesse caso, o valor resultante da multiplicação
das diferenças de quantidades de produtos ou de matérias-primas e produtos
intermediários pelas respectivos preços médios de venda ou de compra,
conforme o caso, em cada período de apuração abrangido pela levantamento.
§ 3o Os critérios de apuração de receita omitida de que trata este artigo aplicam-
se, também, às empresas comerciais, relativamente às mercadorias adquiridas
para revenda.
Como se observa, a norma prevê uma presunção legal de omissão de receitas
derivada, apenas, da divergência entre as quantidades em estoque registrada no livro de
inventário, no final de período de apuração, e o resultado da soma das seguintes grandezas
apuradas por meio de levantamento: estoque no início do período + quantidade de produtos
fabricados com as matérias-primas e produtos intermediários utilizados - quantidades de produtos cuja
venda houver sido registrada na escrituração contábil da empresa.
A diferença de estoque apurada, multiplicada pelos preços médios de venda ou de
compra (conforme o caso), corresponderá à receita omitida.
Fl. 77386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
15
A leitura do Termo de Verificação de fls. 467/483 não deixa dúvidas acerca do fato
de que esta foi, exatamente, a metodologia adotada pela autoridade fiscal no lançamento:
Após o saneamento das incorreções nos arquivos, solicitamos nova entrega
completa dos arquivos SINTEGRA, arquivos 54 e 60i, representativos das entradas
e saídas de notas fiscais de todos os estabelecimentos (filiais e matriz) e vendas
por cupom de caixa registradora. Este atendimento se deu em 05 de fev. de 2014,
com a entrega dos arquivos SINTEGRA e em 21.02.1014, com a entrega dos
inventários trimestrais do ano-calendário de 2010.
Do Sintegra foram computadas as entradas, saídas das mercadorias segundo os
códigos CFOP distintos. Também computadas as devoluções de compras e vendas,
conforme Anexo 1/4 a este Termo de Verificação.
Nossos
exames
incluíram
além
da
análise dos
arquivos
magnéticos
representativos da movimentação dos estoques os exames físicos dos
documentos fiscais de entradas e saídas, por amostragem, representados nos
respectivos arquivos magnéticos.
A metodologia de apuração do levantamento específico dos estoques levou em
consideração a soma das quantidades de mercadorias em estoque no início de
cada trimestre, somados as quantidades entradas, menos as quantidades saídas
onde o resultado é a quantidade de mercadoria que deveria figurar como
inventário final que comparado, à quantidade declarada pela empresa como
inventário no final de cada trimestre, geraram as diferenças detalhadas por
mercadoria e seus respectivos códigos, valorizadas pelo preço médio de venda ou
de compra conforme o caso (negativa ou positiva). No caso do preço médio de
compra foi deduzido o valor do ICMS.
É totalmente improcedente, portanto, a alegação da Recorrente de que a
autoridade fiscal não teria realizado o cotejo entre os valores da movimentação de estoque e as
saídas de mercadorias registradas na sua escrituração contábil.
Não procede, ademais, a argumentação de que não haveria a evidência de tal
confronto e de que “tal conciliação [...] jamais foi apresentada à RECORRENTE para que esta
pudesse exercer seu direito ao contraditório à ampla defesa.
Todos os elementos de prova que embasaram a análise realizada pela autoridade
fiscal estão juntados aos autos, e a pessoa jurídica autuada pôde, a partir deles, exercitar
plenamente o seu direito de defesa.
É verdade que, conforme ficou explicitado ao longo do curso do processo
administrativo, e que será detalhado mais adiante, o cotejo realizado pela autoridade fiscal se deu
com o Registro 60i do Sintegra e não com o Registro 60A.
Tal fato, contudo, não implica a nulidade do lançamento por violação ao art. 142 do
CTN ou aos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que tratam dos requisitos intrínsecos ao
Fl. 77387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
16
lançamento. Nem, ainda, implica prejuízo ao direito de defesa da recorrente, nos termos do art.
59, inciso II, do CTN.
Trata-se, apenas, de equívoco na apuração a ser corrigido, na forma prevista no art.
60 do mesmo Decreto n o 70.235, de 1972.
Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
III DO PEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
A Recorrente formulou, desde a Impugnação, pedidos para a realização de
diligência/perícia, a fim de serem realizados os cruzamentos de dados que entendia omitidos pela
autoridade fiscal.
Os julgadores de primeira instância e esta Turma Julgadora, em duas
oportunidades, de fato, consideraram necessária a realização de diligências, para a verificação de
pontos suscitados pela autuada.
Neste momento, todas as apurações necessárias já foram realizadas e todas as
dúvidas espancadas, de modo que os autos se encontram prontos para julgamento, sem a
necessidade de nova diligência/perícia.

IV DA OMISSÃO DE RECEITAS POR DIFERENÇA DE ESTOQUE
Conforme relatado, a primeira infração apontada nos autos de infração diz respeito
à omissão de receitas decorrente de diferença de estoques, conforme previsão legal contida no
art. 41 da Lei no 9.430, de 1996.
A Recorrente sustentou, desde a Impugnação, a improcedência da referida
constatação. Segundo ela, o entendimento equivocado da autoridade fiscal decorreria da ausência
de comparação dos valores apurados com a sua escrituração comercial, notadamente o Registro
60A do Sintegra.
Após a realização da primeira diligência determinada por este Colegiado, houve
significativa redução no montante da omissão de receitas verificada, conforme demonstrativo
constante na Informação Fiscal de fls. 77.103/77.128:

A Recorrente, contudo, contestou o referido resultado, sob a alegação de que toda
a diferença remanescente decorreria de perdas/quebras de mercadorias.
Fl. 77388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
17
Por tal razão, houve a realização de nova Diligência, sendo que, conforme
demonstrativo constante do Relatório de fls. 77.324/77.338, houve mais uma significativa no valor
apurado a título de omissão de receitas:

Na Manifestação de fls. 77.344/77.351, ressalvada a arguição de nulidade total do
lançamento (já rejeitada), a Recorrente alega que “as diferenças remanescentes dizem respeito às
perdas normais do setor de varejo supermercadista”. Aponta, então, que, para o ano-calendário
de 2010, as perdas médias do setor corresponderiam a 2,26% da receita.
Observe-se, porém, que, na segunda diligência determinada por esta Turma,
buscou-se a verificação do “registro contábil de quebras e perdas de estoques, bem como se, na
apuração dos resultados dos trimestres do ano-calendário de 2010, já houve a consideração dos
referidos valores”.
A autoridade responsável pela Diligência localizou, então, nos registros contábeis
da Recorrente, as contas 411072 – Perda desconhecida e 411075 – Perda conhecida compondo os
custos dos produtos vendidos. Como relatado, às fls. 77.324/77.338, praticamente todas as perdas
contabilizadas foram validadas, a partir do exame realizado, em um total de R$ 31.950.708,99.
O que busca a Recorrente, de outra parte, é atribuir a quebras/perdas toda a
diferença de estoque remanescente, no montante de R$ 37.982.700,00, sem que tal fato tenha
amparo em sua escrituração contábil ou em algum outro documento hábil e idôneo.
Cabe lembrar que, no art. 291 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), há a previsão
para que as quebras e perdas componham os custos:
Art. 291. Integrará também o custo o valor (Lei no 4.506, de 1964, art. 46, incisos
V e VI):
I - das quebras e perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem e da
atividade, ocorridas na fabricação, no transporte e manuseio;
II - das quebras ou perdas de estoque por deterioração, obsolescência ou pela
ocorrência de riscos não cobertos por seguros, desde que comprovadas:
a) por laudo ou certificado de autoridade sanitária ou de segurança, que
especifique e identifique as quantidades destruídas ou inutilizadas e as razões da
providência;
Fl. 77389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
18
b) por certificado de autoridade competente, nos casos de incêndios, inundações
ou outros eventos semelhantes;
c) mediante laudo de autoridade fiscal chamada a certificar a destruição de bens
obsoletos, invendáveis ou danificados, quando não houver valor residual
apurável.
No caso sob análise, a Recorrente já se valeu do referido dispositivo normativo,
para deduzir, na sua escrituração comercial, as quebras/perdas verificadas na sua atividade
produtiva. Não procede, porém, a tentativa de, à revelia dos seus registros contábeis, atribuir toda
a diferença verificada nos seus registros de estoque a quebras/perdas.
Deste modo, tal qual, subsidiariamente, acatado pela Recorrente em sua
Manifestação, cabe dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir as bases de cálculo
da infração em questão, ao montante de R$ 37.982.700,00, conforme acima discriminado por
trimestre do ano-calendário de 2010.
V DO CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO/IRREGULAR DE NOTAS FISCAIS
Uma segunda infração constante dos autos de infração diz respeito ao
cancelamento não comprovado/irregular de notas fiscais de venda. A infração foi descrita no
Termo de Verificação Fiscal do seguinte modo:
Durante os trabalhos de levantamento específico dos estoques, procedemos à
conferência física de algumas notas fiscais de entradas e saídas, selecionadas a
partir dos arquivos magnéticos fornecidos, dentre os documentos examinados
identificamos algumas notas fiscais de vendas canceladas, ao examinarmos nos
deparamos com documentos eivados de vícios e irregularidades incontornáveis e
inservíveis como suporte ao estorno da operação de venda a que se referia
originalmente por não possuirem características essenciais para serem aceitos
como cancelamentos idôneos tais como:
• Não possuirem o carimbo de cancelado em todas as vias
• Não constarem no corpo do documento fiscal o motivo do cancelamento
• Não terem sido apresentados documentos de substituição equivalentes em
datas e valores e destinatário, apesar de solicitada sua apresentação.
• Consta evidência que a mercadoria foi entregue ao destinatário, uma vez que o
canhoto encontra-se, destacado assinado e juntado à primeira via da nota fiscal,
com data posterior a emissão da nota fiscal.
[...]
Assim no presente caso todas as notas fiscais acima, além de não possuírem as
anotações preconizadas pela legislação de regência (mencionada) receberam a
anotação da data da saída, aposição da assinatura do recebedor no canhoto
destacado do corpo da NF o que configura a efetiva, transmissão da propriedade
e em consequência, os valores de Receita que elas representam devem ser
Fl. 77390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
19
adicionados às demais receitas do período para fins de incidência do Imposto de
Renda e das contribuições sociais da CSLL, COFINS e PIS.
Em relação a tal matéria, a pessoa jurídica autuada assumiu, na Impugnação
apresentada, que “não conseguiu demonstrar que essas notas fiscais canceladas em razão de
equívocos entre preços e quantidades foram substituídas por outras para os mesmos franqueados,
pois não localizou fisicamente as notas fiscais substitutas”. Aduziu, contudo, que se estaria diante
de “mero descumprimento de obrigação acessória, nunca de omissão de receitas”. A par disso,
sustentou que qualquer omissão de receitas eventualmente existente já estaria computada dentro
das diferenças apuradas pela autoridade fiscal, na primeira infração, de modo que se teria “claro
bis in idem”.
A alegação foi rejeitada, na decisão de primeira instância, na qual foi apontada a
essencialidade dos procedimentos estabelecidos na legislação fiscal, para o cancelamento de
notas fiscais, o descumprimento por parte da Recorrente e a disparidade entre as matérias
tributadas em cada uma das infrações constantes dos autos de infração. Eis o teor de tal parte do
Acórdão:
81. Assim no presente caso todas as notas fiscais acima, além de não possuírem as
anotações preconizadas pela legislação de regência (mencionada) receberam a
anotação da data da saída, aposição da assinatura do recebedor no canhoto
destacado do corpo da NF o que configura a efetiva transmissão da propriedade e
em consequência, os valores de receita que elas representam devem ser
adicionados às demais receitas do período para fins de incidência do Imposto de
Renda e das contribuições sociais da CSLL, COFINS e PIS, inclusive com a
qualificação da multa de ofício.
82. Na peça de defesa, alega mero descumprimento de obrigação acessória o que
se mostrou um argumento descabido ante a toda a legislação aqui transcrita. E
mais, alegar a posse dos espelhos das notas fiscais substitutas, quando, ao ser
inquirido sobre elas, afirmou não ter como apresentar estes documentos, soa
como uma tentativa vã de protelar a análise do processo, posto que nada foi
apresentado.
83. Por fim, a alegação de bis in idem em relação à outra imputação, também não
merece ser acolhida. Ali, a omissão de receitas restou caracterizada pela
constatação da existência de estoques finais de algumas mercadorias com valores
negativos, evidenciando a saída de bens sem o registro da correspondente
entrada. Enquanto que aqui o que se tributa são as notas indevidamente
canceladas.
No Recurso Voluntário, insiste-se na tese da ocorrência de bis in idem, aponta que
“na apuração que resultou na base de cálculos dos tributos supostamente não recolhidos inclui-se
tanto as diferenças negativas quanto as positivas – em teoria, saídas registradas de mercadorias
sem o registro das respectivas compras, no primeiro caso, ou saídas não registradas de
mercadorias com o registro das compras, no segundo”.
Fl. 77391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
20
Além disso, contesta a competência da autoridade responsável pela lavratura dos
autos de infração, afirmando que não seria da “competência do Sr. Agente Fiscal Federal aplicar
penalidades que residem no âmbito da legislação estadual do ICMS quanto à inobservância do
cumprimento dos requisitos nela previsto - no caso, a legislação do IPI é inaplicável”.
As argumentações são absolutamente improcedentes.
Em primeiro lugar, embora seja fato que, na primeira infração, está-se tributando as
diferenças positivas e negativas de estoque, a partir da lógica explicitada pela Recorrente; na
infração em discussão, o que constatou a autoridade fiscal foram notas fiscais de saída emitidas,
com saída das mercadorias, e deixadas de fora da apuração por terem sido (irregularmente)
canceladas.
Não há, portanto, qualquer relação entre as receitas tributadas na segunda infração
e a existência de compras das mercadorias incluídas nas notas fiscais canceladas. Assim, não
necessariamente, as receitas omitidas possuem correlação com as diferenças de estoque. Para o
cancelamento da exigência, seria necessária a existência de provas nesse sentido, que não são
apresentadas pela Recorrente.
Quanto à questão da competência da autoridade fiscal, o lançamento não está
diretamente embasado na legislação do ICMS ou do IPI. Tais normas são invocadas, apenas, no
que se referem às exigências formais para o cancelamento dos documentos fiscais. O fato gerador
tributado, porém, é a omissão da tributação das receitas contidas nas notas fiscais
(irregularmente) canceladas, sem que a Recorrente comprove que, efetivamente, houve a causa
do cancelamento e/ou a substituição dos documentos fiscais por outros que ensejaram a
tributação.
Portanto, deve ser negado provimento ao recurso voluntário quanto a tal matéria.
VI DA COMPENSAÇÃO E SALDOS DE PREJUÍZOS FISCAIS
No lançamento de ofício, houve, ainda, a redução dos saldos de prejuízos fiscais
operacionais apurados pelo sujeito passivo nos quatro trimestres do ano-calendário de 2010, além
do lançamento de ofício referente à compensação indevida de prejuízos fiscais operacionais no
quarto trimestre do período em questão.
Com o provimento parcial do Recurso Voluntário, cabe, tal qual invocado pela
Recorrente, o restabelecimento parcial dos saldos de prejuízos fiscais operacionais, bem como o
cancelamento da exigência relativa à compensação indevida.
Segue o detalhamento dos ajustes decorrentes do provimento parcial do Recurso:
DESCRIÇÃO
1o TRIMESTRE
2o TRIMESTRE
Saldo inicial de prejuízos operacionais
68.845.062,07
64.545.789,37
Lucro declarado antes da compensação
1.010.550,48
5.286.623,12
Infrações operacionais CARF
13.320.358,53
11.417.553,15
Resultado ajustado antes da compensação
14.330.909,01
16.704.176,27
Fl. 77392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
21
Limite de compensação 30%
4.299.272,70
5.011.252,88
Prejuízos compensados na DIPJ
303.165,14
1.585.986,94
Prejuízos compensado no CARF
3.996.107,56
3.425.265,94
Saldo final de prejuízos operacionais
64.545.789,37
59.534.536,49

DESCRIÇÃO
3o TRIMESTRE
4o TRIMESTRE
Saldo inicial de prejuízos operacionais
59.534.536,49
56.218.356,59
Lucro declarado antes da compensação
2.869.146,28
18.721.541,28
Infrações operacionais CARF
8.184.786,71
5.122.591,98
Resultado ajustado antes da compensação
11.053.932,99
23.844.133,26
Limite de compensação
3.316.179,90
7.153.239,98
Prejuízos compensados na DIPJ
860.743,89
5.616.462,38
Prejuízos compensado no CARF
2.455.436,01
1.536.777,60
Saldo final de prejuízos operacionais
56.218.356,59
49.065.116,61
Os controles e apurações do contribuinte devem ser ajustados para os montantes
acima indicados.
VII DA COMPENSAÇÃO E SALDOS DE BASES DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL
Por igual modo, como resultado do provimento parcial do Recurso Voluntário,
cabe, tal qual invocado pela Recorrente, o restabelecimento parcial dos saldos de bases de cálculo
negativa da CSLL.
Segue o detalhamento dos ajustes decorrentes do provimento parcial do Recurso:

DESCRIÇÃO
1o TRIMESTRE
2o TRIMESTRE
Saldo inicial de base de cálculo negativa da CSLL
76.410.019,42
72.257.213,84
Lucro declarado antes da compensação
522.326,75
4.651.440,93
Infrações operacionais CARF
13.320.358,53
11.417.553,15
Resultado ajustado antes da compensação
13.842.685,28
16.068.994,08
Limite de compensação 30%
4.152.805,58
4.820.698,22
Base de cálculo negativa compensada na DIPJ
156.698,02
1.395.432,28
Base de cálculo negativa compensada no CARF
3.996.107,56
3.425.265,94
Saldo final de base de cálculo negativa da CSLL
72.257.213,84
67.436.515,61

DESCRIÇÃO
3o TRIMESTRE
4o TRIMESTRE
Saldo inicial de base de cálculo negativa da CSLL
67.436.515,61
64.392.044,78
Lucro declarado antes da compensação
1.963.449,39
17.736.221,14
Infrações operacionais CARF
8.184.786,71
5.122.591,98
Resultado ajustado antes da compensação
10.148.236,10
22.858.813,12
Limite de compensação 30%
3.044.470,83
6.857.643,94
Base de cálculo negativa compensada na DIPJ
589.034,82
5.320.866,34
Fl. 77393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
22
Base de cálculo negativa compensada no CARF
2.455.436,01
1.536.777,60
Saldo final de base de cálculo negativa da CSLL
64.392.044,78
57.534.400,85
Os controles e apurações do contribuinte devem ser ajustados para os montantes
acima indicados.
VIII DO LANÇAMENTO RELATIVO À COFINS E À CONTRIBUIÇÃO AO PIS
Em relação aos autos de infração referentes à Cofins e à Contribuição ao PIS, a
Recorrente pleiteia, desde a Impugnação, a exclusão das saídas de mercadorias sujeitas a alíquota
zero ou à tributação monofásica.
A referida alegação foi rejeitada, na decisão de primeira instância, por estar
desacompanhada de qualquer elemento de prova. Além disso, apontou-se que o lançamento foi
realizado por presunção legal.
No Recurso Voluntário, sustenta-se que a Impugnação foi acompanhada de quadro
demonstrativo dos produtos que se enquadrariam nas referidas situações, sendo possível à
autoridade fiscal realizar a exclusão, a partir das classificações NCM de cada produto vendido.
A questão foi objeto da segunda diligência determinada por esta Turma Julgadora,
sendo que, no Relatório de fls. 77.324/77.338, a autoridade fiscal totalizou os seguintes valores, a
partir dos elementos de prova apresentados pela autuada:

Na manifestação apresentada, após a Diligência, a Recorrente não discorda dos
referidos valores.
Dessa forma, as bases de cálculo dos lançamentos constantes dos Autos de Infração
de fls. 521/530 devem ser reduzidas dos montantes apontados acima, uma vez que os produtos
cujas vendas não estariam sujeitas à tributação pelo Cofins e pela Contribuição ao PIS não devem
ser considerados na presunção legal de omissão de receitas.
As bases de cálculo dos lançamentos das mencionadas contribuições, consideradas
as duas infrações elencadas nos Autos de Infração, devem ser então:
PERÍODO DE APURAÇÃO
VALOR (R$)
Março
9.023.887,08
Junho
6.935.038,33
Setembro
5.029.164,82
Fl. 77394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
23
Dezembro
3.044.244,83

IX DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
No lançamento de ofício, a multa de ofício referente à infração de cancelamento
irregular/não comprovado de notas fiscais foi aplicada no percentual qualificado de 150% (cento e
cinquenta por cento).
Tal parcela do lançamento não é contestada no Recurso Voluntário.
Contudo, cabe aqui invocar o art. 106, inciso III, alínea c, do CTN, para aplicar a
retroatividade benigna:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
É que a qualificação da multa de ofício, à época do lançamento, encontrava amparo
no art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, que possuía a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por meio da Lei no 14.689, de 2023, contudo, a referida penalidade passou a
constar do art. 44, §1a, inciso VI, da Lei no 9.430, de 1996, sendo reduzida ao percentual de 100%
(cem por cento), conforme redação a seguir:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 77395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
24
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
Desta forma, cabe, de ofício, reduzir a multa de ofício referente à infração de
cancelamento irregular/inexistente ao percentual de 100% (cem por cento).
X DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Finalmente, a Recorrente se insurge quanto à exigência de juros de mora sobre a
multa de ofício.
A aplicação dos juros de mora está amparada no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996,
como expresso no Auto de Infração:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
O §3o do dispositivo em questão, expressamente, refere-se ao art. 5o, §3o, do
mesmo diploma legal, que dispõe acerca da Taxa Selic:
Art. 5o [...]
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
Fl. 77396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.302 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725621/2014-23
25
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
O tema é, inclusive objeto das Súmulas seguintes, de observância obrigatória pelos
Conselheiros integrantes deste Colegiado, de modo que não há nada mais a ser argumentado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Isto posto, cabe negar provimento ao recurso, também, quanto a tal tópico.
XI CONCLUSÃO
Isto posto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade, e, no mérito, por dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir os valores exigidos no lançamento de
ofício e alterar as glosas de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, conforme
discriminados nos itens anteriores.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 77397
DF CARF MF
Original